Tribunal: TJSP
Processo: 1001976-15.2022.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Capitalização de juros – Ausência de ilegalidade – Hipótese em que os elementos dos autos demonstram ter havido expressa pactuação a esse respeito, o que é permitido – Aplicação das súmulas no 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO PROVIDO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de IOF – Pretensão de declaração da

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Capitalização de juros – Ausência de ilegalidade – Hipótese em que os elementos dos autos demonstram ter havido expressa pactuação a esse respeito, o que é permitido – Aplicação das súmulas no 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça – RECURSO NÃO PROVIDO.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de IOF – Pretensão de declaração da abusividade da cobrança – Descabimento – Hipótese em que a cobrança do referido tributo não decorre de opção contratual, mas sim de imposição legal – Ademais, não há óbice à inclusão do IOF no montante total a ser financiado, desde que as partes tenham assim pactuado – Ausência de indícios de que tal forma de contratação tenha sido imposta pela instituição financeira – RECURSO NÃO PROVIDO.